Tribunal: STF
Processo: RE 184327
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA:   RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Execução. Fazenda Pública. Precatório judicial. Valor expresso em moeda nacional e sua equivalência em OTNs. Violação do art. 117, § 1º, da CF/67, com a redação da EC nº 1/69. Ocorrência. Jurisprudência assentada. Embargos de divergência acolhidos. Não se admite, em conta de liquidação de precatório judicial, equivalência entre padrão monetário e OTN.